Tribunal: STF
Processo: ACO 381
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. CAUSAS JUSTIFICADORAS DA SOLIDARIEDADE: AUSÊNCIA.  ART. 265 DO CC. ART. 278 DA LEI Nº 6.404, DE 1976.  



    1. Ex vi do art. 265 do Código Civil, a prevalência da solidariedade sobre comando constante do título executivo judicial, no sentido da distribuição proporcional dos honorários advocatícios, somente se imporia: (i) no caso de expressa disposição legal em sentido diverso ou (ii) em decorrência de acordo entabulado entre os vencidos, especificamente, quanto aos deveres processuais sobrevindos em Juízo.



    2. Hipótese regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404, de 1976), segundo a qual “o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade” (art. 278, § 1º).  



    3. Inexistente previsão contratual entre as empresas integrantes do Consórcio agravado no sentido da solidariedade pelos ônus processuais decorrentes de demandas judiciais.



    4. Houve expressa repartição dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no § 1º do supracitado art. 87 do CPC, não tendo sido impugnada a questão mediante recurso próprio no momento oportuno, o que acarreta a preclusão do direito de recorrer quanto à questão decidida.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.